Tribunal: TJDFT
Processo: 0740390-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSTITUIÇÃO PENHORA. NATUREZA JURÍDICA DO DÉBITO. COISA JULGADA. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL IRREGULAR. DÉBITOS CONDOMINIAIS. EXCEÇÃO VERIFICADA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
1. A natureza jurídica do débito prevista no título executivo judicial, com trânsito em julgado certificado, está acobertada pela coisa julgada e não pode ser discutida novamente, pois, como se sabe, a fase do cumprimento de sentença deve obedecer aos exatos limites da sentença transitada em julgado.
2. Os direitos aquisitivos de imóvel irregular respondem pelo pagamento de débitos de despesas condominiais, nos termos do inciso IV, do artigo 3o, da Lei no 8.009/90.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.